Tribunal: TJES
Processo: 5034432-49.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034432-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
RECORRIDO: WALLACE PROCOPIO TARLHER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE SEGURO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. LAUDO DO DML SUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MOTORA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO EM GRAU ACENTUADO - 75%. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo recorrido em face do recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que se envolveu em acidente de trânsito, tendo o sinistro ocorrido no dia

27/05/2023. Alega que é segurado da recorrente e que experimentou fratura de tíbia distal e tornozelo, determinante de debilidade permanente da função motora do membro inferior direito em grau acentuado - 75%. Aduz ainda que a recorrente pagou administrativamente valor inferior ao devido, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda requerendo a complementação.

Por outro lado, a seguradora alega, preliminarmente, necessidade de perícia e incompetência do juizado especial. No mérito, aduz que a indenização está de acordo com o grau de invalidez, pugnando pela improcedência da demanda.

Em sede de

sentença (ID 15059790), foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral para:

CONDENAR a Requerida a pagar à Autora a quantia de R$
37.500,00
, com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento.

CONDENAR a parte Requerida, ainda, a pagar à parte Requerente a quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
”

Foi interposto recurso inominado (ID 15059792) em que se alega a incompetência do juízo, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, no que tange à preliminar arguida de incompetência dos juizados especiais cíveis, rejeito-a, visto que é desnecessária a realização de nova perícia médica. Verifico que há laudo médico elaborado por médico legista do DML (ID 15059760) comprovando a lesão do recorrido (debilidade permanente da função motora do membro inferior direito em grau acentuado - 75%), ou seja, existem lesões encartáveis ao sinistro cobertos pelo seguro.

No mérito, em relação aos danos materiais, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

A sentença julgou o pedido autoral parcialmente procedente para determinar a necessidade de complementação do valor já pago administrativamente pela seguradora, entendendo que, no caso em tela, a seguradora deveria pagar 75% do capital segurado à época do sinistro, o que não merece qualquer reparo.

A partir da leitura do laudo emitido pela PCES (ID 15059760) restou comprovado que a lesão do recorrido corresponde a debilidade permanente da função motora do membro inferior direito em grau acentuado - 75%. Nesse sentido, não se aplica a alíquota de 15% da tabela SUSEP (20% de 75% referente à aquilose total de um dos tornozelos), mas sim a alíquota de 70%, correspondente a perda total do uso de um dos membros inferiores. E, como a debilidade é apenas parcial (75%), o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da debilidade.

Frisa-se, portanto, que o valor de indenização por invalidez permanente, seja total ou parcial, é obtido através de cálculo aritmético, qual seja, a integralidade do valor total assegurado, aplicados à percentagem estipulada pelo SUSEP em razão da invalidez, e grau de redução funcional do membro, sendo essa última, no caso dos autos, 75%, conforme registrado em laudo médico do IML.

Deste modo, está correto o cálculo realizado pelo juízo
a quo
para obtenção do valor a ser pago ao recorrido: Valor segurado (R$ 100.000,00) multiplicado à 0,7 (referente a 70% pela perda total do uso de um dos membros inferiores) e 0,75 (referente ao grau dessa redução funcional constatado em laudo médico), perfazendo-se a importância de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais) a ser pago ao autor, com o registro de que será abatido o valor já recebido.

Colaciono alguns precedentes no mesmo sentido, desta Turma Recursal:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. LAUDO DO DML SUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COM REPERCUSSÃO LEVE. PATAMAR INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM VALOR CORRESPONDENTE A 25% DO TETO DO CAPITAL SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES. Recurso Inominado Civel nº 5007416-57.2023.8.08.0024. Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma. Magistrado: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA. Data: 27/Mar/2024)

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MOTORA MEMBRO INFERIOR DO TORNOZELO ESQUERDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJES. Recurso Inominado Cível nº 5008402-36.2023.8.08.0048. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: THAITA CAMPOS TREVIZAN. Data: 11/Dec/2023)

Em relação aos danos morais, entendo que assiste razão ao recorrente. Entendo indevido os danos morais na hipótese.

A doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado à situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4.
Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.
Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

No caso em apreço, não vislumbro que o pagamento administrativo a menor caracterize dano moral indenizável.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar o dano moral, mantendo a sentença intocada nos demais pontos. DEIXO DE CONDENAR o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)